Tribunal: TJES
Processo: 5001964-33.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Anulação; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2023-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001964-33.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: ELIZABETE TOZI
RELATOR(A):THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 5001964-33.2022.8.08.0014

EMBARGANTE:

BANCO BMG SA

EMBARGADO:

ELIZABETE TOZI

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. PROVA NOVA JUNTADA EM SEDE DE RECURSO INOMINADO. ÔNUS DA PROVA QUE CABIA À EMBARGANTE. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO OBRIGATORIEDADE DE APRECIAÇÃO DO ARGUMENTO. CONHECIDOS OS EMBARGOS. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

RELATÓRIO

BANCO BMG SA
, opôs embargos de declaração em face do acórdão de ID nº 3772885, que negou provimento ao recurso inominado de ID nº 3196390.

Requer o acolhimento dos embargos, para sanar suposta omissão, sustentando que o acórdão vergastado manteve a sentença, mas não se manifestou acerca da tabela anexada em ID nº 3196390, p.13, onde é posto o suposto correto cálculo do valor da restituição devida.

Com efeito, recebo os embargos, porque opostos no prazo legal (art. 48, Lei n° 9.099/95 c/c art. 1.023, CPC).

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO dos embargos de declaração.

Quanto ao mérito, pleiteia o embargante esclarecer a decisão colegiada vergastada mediante embargos declaratórios, haja vista que houve suposta omissão em certo pedido feito pela parte embargante em sede de Recurso Inominado.

Pois bem, analisadas as alegações da parte embargante, no que se pauta a respeito da omissão quanto à análise de tabela constante em ID nº 3196390, p.13, não as vislumbro. Isso se dá pelo fato de que tal tabela foi acostada aos autos somente após a sentença, em sede de Recurso Inominado, tratando-se, portanto, de inovação recursal, conforme dispõe o art. 1.014 do CPC.

Insta salientar que, conforme decisão de ID nº 3196371, foi invertido o ônus da prova, com fulcro no art. 6º, VIII, do CDC, pelo que cabia ao embargante produzir todas as provas possíveis para a defesa de seu interesse. No entanto, mesmo se tratando de informação contida em seu sistema, não se tratando de prova nova ou de difícil produção, não trouxe aos autos a referida tabela em momento oportuno.

Nesse sentido, tratando-se de inovação recursal, não se faz necessária a análise, pela decisão colegiada vergastada, do argumento levantado nas razões dos embargos, posto que o juízo não tem a obrigação de enfrentar todas as questões suscitadas pelas partes, apenas aquelas que tenha o condão de infirmar a decisão recorrida, o que não é o caso.

Dado o exposto, não acolho os embargos, uma vez que inexiste omissão, dado que o argumento trazido pela embargante se trata de inovação recursal, não havendo obrigatoriedade de sua apreciação.

DISPOSITIVO

Em face dessas considerações,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e, no mérito,
NEGO-LHES ACOLHIMENTO
, mantendo incólume o acórdão (ID nº 3772885).

Sem custas e honorários advocatícios.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)